Tribunal: STF
Processo: HC 184614
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado Flávia Rahaj Bresser Pereira e outro, em favor de A.B.A., contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 573.263/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A.B.A. contra decisão de Desembargador integrante do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu a liminar no HC n. 2067523-97.2020.8.26.0000. 
    Nesta via, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de superar o óbice do enunciado da Súmula 691/STF, diante da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a medida liminar. 
    Sustenta a inexistência de motivação idônea para justificar o indeferimento da progressão ao regime semiaberto, por não atendimento do requisito subjetivo e da necessidade de submissão do apenado ao exame criminológico, porquanto foram preenchidos os requisitos legais para a obtenção da benesse, nos termos do art. 112 da LEP. 
    Destaca que o sentenciado cumpre as condições para ser beneficiado com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois é inegável o seu direito à promoção ao regime intermediário, encontrando-se em grave situação de risco, diante da pandemia causada pela contaminação do Novo Coronavírus - Covid-19. 
    Requer, liminarmente, o deferimento da prisão domiciliar até o julgamento final deste writ. No mérito, a concessão da ordem constitucional para que o paciente seja promovido ao modo semiaberto e seja deferida a prisão domiciliar. 
    É o relatório. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Recomendo, ainda, celeridade no trâmite e apreciação do exame criminológico solicitado pelo juízo de origem para fins de progressão.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente